Tribunal: TJDFT
Processo: 0002793-66.2012.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos autos, diante da manifestação conjunta das partes contrapostas, via de petição formulada[1], informando que estavam em tratativas visando alcançar composição capaz de pôr termo no litígio, o curso processual fora suspenso pelo prazo de 90 (noventa) dias para ultimação dos atos e providências necessários à formalização de eventual composição[2]. Alinhavadas essas considerações e decorrido o prazo de suspensão, digam os litigantes, em 05 (cinco) dias, se firmaram acordo sobre a matéria objeto da lide, conforme haviam ventilado anteriormente, de forma a, se o caso, ser viabilizada a extinção do processo. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação das partes. I. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 12547780 – pág. 1 [2] - ID 12547783 – pág. 1